Tribunal: TJDFT
Processo: 0728878-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728878-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MCI ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA APELADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na origem, alegando queda no faturamento em razão da pandemia do COVID-19, MCI ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA ajuizou ação revisional do contrato de locação de um Quiosque dentro do Shopping demandado, o CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA. O ilustre Juízo a quo determinou emenda à inicial para, entre outras providências, que a parte autora esclarecesse “...o interesse de agir, diante do disposto nos artigos 68, §1o e 57, ambos da Lei 8.245/1991” (ID 23412402 - Pág. 1). Após a manifestação da parte autora (ID 23412404 - Pág. 1-2), o ilustre Juízo a quo proferiu sentença indeferindo a petição inicial, o que fez com base nos seguintes fundamentos: “Quanto ao interesse de agir, sabe-se que decorre da necessidade e da utilidade do provimento almejado, bem como da adequação da via eleita para a obtenção da tutela jurisdicional reclamada. Surge da imprescindibilidade de obter, por meio do processo, a proteção ao interesse substancial. Conforme expressa dicção do art. 57, da Lei 8.245/1991, “o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação”. Ainda, nas disposições acerca da ação revisional de aluguel, o art. 68, §1o do referido diploma legal prevê que não é cabível o pedido revisional na pendência do prazo para desocupação voluntária. Conforme se verifica no documento de ID no 71830328, no dia 13/08/2020 o autor foi notificado extrajudicialmente pelo requerido para realizar a desocupação voluntária do bem objeto do contrato de locação. Nesse contexto, o caso dos autos corresponde perfeitamente à hipótese prevista em lei, de modo que a vedação legal fulmina a utilidade provimento jurisdicional. Ou seja, a medida não satisfaz as condições delineadas, sendo evidente a ausência de interesse, o que impõe a resolução do processo sem análise de mérito. Ante o exposto, em virtude da falta de interesse processual, indefiro a petição inicial e resolvo o processo, sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 330, III c/c 485, I, ambos do CPC. Concedo ao autor os benefícios da gratuidade de justiça” (ID 23412406 - Pág. 1-2). Inconformada, a parte autora apela. Em suas razões, defende que a superveniência de uma crise em escala global reflete diretamente sob a visão civilista do direito obrigacional, uma vez que pessoas físicas e jurídicas se defrontam com a inviabilidade de adimplemento de determinada prestação ante a letargia de seu faturamento. Após historiar os institutos do caso fortuito e da força maior, apresentando doutrina e jurisprudência a respeito dos artigos 422 e 479 do Código Civil, conclui “que a COVID-19 caracteriza-se como caso fortuito e de força maior, uma vez que se trata de evento imprevisível e inevitável, devendo os efeitos de tais institutos serem aplicados nas relações contratuais prejudicadas em decorrência do vírus, incidindo no desfazimento do contrato ou na renegociação de suas cláusulas” (ID 23413460 - Pág. 7). Ao final de suas razões recursais, apresenta o seguinte pedido: “o apelante requer seja conhecido o presente recurso e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para reforma da sentença recorrida para acolher o pedido pleiteados da alteração de valor e para tempo determinado” (ID 23413460 - Pág. 10). Em suas contrarrazões (ID 23413468), o CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA requer o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Intimado para se manifestar, a parte recorrente pugna pela rejeição da preliminar de não conhecimento e o provimento do apelo (ID 24533706). É o relatório. Com a devida vênia, o recurso não comporta conhecimento. O art. 1.010 do CPC preceitua os requisitos a serem encontrados na petição que informa os fundamentos da apelação, entre os quais estão as razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (inciso III) sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Nesse contexto, incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo, logicamente, em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, sob pena de violação dos ditames da dialeticidade. Na hipótese em estudo, consoante se extrai dos fundamentos judiciais anteriormente transcritos, o eminente Magistrado indeferiu a petição inicial “em virtude da falta de interesse processual”. Contudo, a parte apelante não trouxe qualquer fundamento legal para afastar as razões de decidir do MM. Juízo a quo. Simplesmente limitou-se a reproduzir as mesmas razões fáticas apresentadas em sua petição inicial (ID 23412389 - Pág. 4). Diante disso, considerando que a exposição das razões recursais constitui elemento formal extrínseco indispensável ao recurso, estando o inconformismo formulado pelo recorrente dissociado do julgado impugnado, na medida em que se limitou a reproduzir a tese inicial da ação, o não conhecimento do apelo é medida imperativa. Confira-se entendimento jurisprudencial a respeito da matéria: “Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. A falta de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 932, III, parte final, do CPC. Preliminar acolhida” (Acórdão 1321363, 07018263720178070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com base no art. 932, III, do CPC. Como não houve fixação de verba honorária na r. sentença, inaplicável a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 07 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator